Tribunal: TJDFT
Processo: 0715308-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A relação jurídica estabelecida por contrato de empréstimo consignado entre instituição financeira e pessoa física é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
2. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, conforme ditames do art. 322, § 2o do CPC, razão pela qual a procedência do pedido deduzido no bojo da petição inicial não configura inépcia da inicial e/ou inovação recursal.
3. A alegação do apelante de que a responsabilidade pelo pagamento do valor da indenização confunde-se com o mérito recursal, devendo ser analisada sob essa perspectiva.
4. A partir do advento da Medida Provisória 1963-17 (reeditada até a MP 2.170/36/01), tornou-se possível a prática de capitalização em contratos bancários, desde que pactuados a partir do início da vigência da MP 1963-17 (31/03/2000) e obedecidos os requisitos estabelecidos na norma. Acerca do tema, a Segunda Seção do STJ, em 27.06.2012, julgou o REsp 973.827-RS, sob o regime do art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ no qual a Seção, ratificando a sua jurisprudência, entendeu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.
5. Ante o Princípio da Presunção de Constitucionalidade, é possível a aplicação do art. 5o da MP no. 2170-36 até que a controvérsia seja dirimida pelo egrégio Supremo Tribunal Federal.
6. A Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", e que, para tanto, é necessária a efetiva comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação.
7. Os juros serão considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as particularidades do negócio os justifiquem, conclusão que depende de prova in concreto para sua aferição, impondo-se, a quem interessar, o ônus de comprovar eventual abusividade, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira, o que não ocorreu no caso vertente.
8. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida. Honorários recursais fixados, cuja exigibilidade permanece suspensa, ante o benefício da gratuidade de justiça.